Tribunal: TJPA
Processo: 0003712-50.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003712-50.2018.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KATIMA DE CASTRO ARRAIS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. EQUÍVOCO VERIFICADO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE DESISTÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NORMA COGENTE. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

1
. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença, proferida nos autos da Execução Fiscal, que após pedido de desistência, extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, VI, do CPC;

2. Nos termos da Lei Estadual nº 8.870/19 (art. 1º, IV, §3), a Procuradoria do Estado não pode deixar de propor a ação ou desistir daquelas já ajuizadas, quando o débito tributário for ITCD. É o caso concreto. Norma estadual de aplicação cogente;

3. Necessidade de prosseguimento da ação executiva. Cassação da sentença é medida que se impõe;

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária, realizada no período de 07/08/2023 a 16/08/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento da ação executiva.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença (|Id. 14289838), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da Execução Fiscal proposta contra
KÁTIMA DE CASTRO ARRAIS FERREIRA
, que extinguiu a ação executiva nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais o Estado do Pará sustenta, em síntese, que a hipótese dos autos não poderia ser objeto de desistência.

Afirma que o débito tributário objeto da Execução Fiscal é o Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos- ITCD e que este não se enquadra dentre as hipóteses previstas na Lei Estadual nº 8.870/19, que permite a Procuradoria do Estado a deixar de propor a ação ou desistir daquelas já ajuizadas (art. 1º, IV, §3º). Defende que foi equivocado o pedido de desistência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença, devendo o feito prosseguir para cumprimento da obrigação pela executada.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 14851293).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em face de
KÁTIMA DE CASTRO ARRAIS FERREIRA
, visando o recebimento do crédito decorrente do não recolhimento do Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos- ITCD, que perfazem o montante de R$19.887,40 (dezenove mil oitocentos oitenta sete reais e quarenta centavos), conforme consta da Certidão de Dívida Ativa (Id. 14289831).

O Estado do Pará acostou aos autos pedido de desistência da cobrança judicial do débito, oportunidade em que requereu a homologação e extinção do feito (Id. 14289837).

O MM Juiz a quo, proferiu a sentença homologatória da desistência e extintiva (Id. 14289838).

O Estado do Pará recorreu alegando, que o débito tributário objeto da Execução Fiscal é o Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos- ITCD, e que este não pode ser objeto de pedido de desistência, por não se enquadrar dentre as hipóteses previstas na Lei Estadual nº 8.870/19, vejamos:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

§ 3º As disposições deste artigo não se aplicam aos créditos tributários relativos ao Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.

Dessa forma, a controvérsia dos autos restringe-se à possibilidade, ou não, de prosseguimento da execução fiscal em razão do equívoco do exequente em pleitear a desistência da execução fiscal.

Pois bem.

Cumpre destacar que não houve a satisfação da obrigação, a qual inclui o valor principal, seus acessórios, bem como custas e honorários advocatícios, consoante dispõe art. 2º, §2º, da Lei nº 6.830/80.

Não obstante, o débito da contribuinte executada não pode ser objeto de desistência da ação executiva. Portanto, considerando o disposto na Legislação Tributária Estadual a execução deve prosseguir.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- MUNICÍPIO DE MURIAÉ -
DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - EQUÍVOCO PENHORA EXISTENTE - VIOLAÇÃO DE NORMA LOCAL
- REFORMA DA SENTENÇA - PROVIMENTO DO RECURSO.-
É possível a reforma da sentença que homologa desistência de executivo fiscal, quando o pedido, equivocamente formulado, importa violação de norma cogente da legislação local
.- Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.012303-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 02/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - EQUÍVOCO VERIFICADO - POSTERIOR PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA
- EXTINÇÃO DO FEITO IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que houve o requerimento equivocado da Fazenda Pública, quanto à desistência do feito, por não se enquadrar nas previsões legais dos artigos 924 do CPC e 26 da LEF, deve ser anulada a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.088722-6/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2023, publicação da súmula em 06/06/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e,
no mérito, dou-lhe provimento
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento da ação executiva.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/08/2023